Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ACIDENTE. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes.
2. No caso dos autos, as consequências da queda da autora dentro do estabelecimento comercial da ré não são aptas a atingir os atributos da sua personalidade, devendo ser compreendidas como mero dissabor do cotidiano, sem configurar dano moral.
3. Honorários majorados.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.